Tribunal: TJPA
Processo: 0810742-26.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 12090 - Perda ou Modificação de Guarda
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810742-26.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: HUMBERTO ALVES ATAIDE JUNIOR

AGRAVADO: CAROLINE STEFANI DA SILVA RAMOS

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810742-26.2019.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA
AGRAVANTE: HUMBERTO ALVES ATAÍDE JUNIOR
ADVOGADO: ANDSON DIAS DE SOUZA – OAB/PA 15.567
AGRAVADO: CAROLINE STEFANI DA SILVA RAMOS
ADVOGADO: MARLON UCHOA CASTELO BRANCO – OAB/PA 28.285-B
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE REDUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS IMPROCEDENTE. FIXAÇÃO COMPATÍVEL COM O PADRÃO DE VIDA DO RECORRENTE. MODIFICAÇÃO DE GUARDA DE GUARDA PROVISÓRIA INJUSTIFICÁVEL. MELHOR INTERESSE DA MENOR. REGULARIZAÇÃO DE POSSE DE FATO JÁ EXERCIDA PELA GENITORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.1. O Agravante exerce função remunerada em empresa familiar, de titularidade de seu próprio genitor, ocupando função distinta de um empregado comum. Por meio das fotos colacionadas aos autos de origem, pode-se verificar que o recorrente mantém padrão de vida elevado, incompatível com a alegação de que o salário que recebe constitui sua única fonte se subsistência.
2. Como afirmado pelo próprio recorrente em suas razões recursais, este reside com seus pais, não tendo comprovado nos autos quaisquer despesas com moradia, energia elétrica, alimentação, transporte etc., reforçando-se a conclusão de que pode arcar com os alimentos provisórios fixados na origem.
3. Deve ser mantido o interlocutório recorrido no que se refere à fixação da guarda provisória da menor J. S. R. A em favor de sua genitora, necessitando-se observar no caso concreto o melhor interesse da criança, regularizando-se, assim, a posse de fato da menor já exercida por sua mãe.
4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 15 de dezembro de 2020,
na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em DESPROVER O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810742-26.2019.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA
AGRAVANTE: HUMBERTO ALVES ATAÍDE JUNIOR
ADVOGADO: ANDSON DIAS DE SOUZA – OAB/PA 15.567
AGRAVADO: CAROLINE STEFANI DA SILVA RAMOS
ADVOGADO: MARLON UCHOA CASTELO BRANCO – OAB/PA 28.285-B
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
RELATÓRIO
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por HUMBERTO ALVES ATAÍDE JUNIOR, objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira, que fixou alimentos provisórios no
quantum
de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) e concedeu liminarmente a guarda provisória da menor J. S. R. A em favor de sua genitora, nos autos da AÇÃO DE GUARDA JUDICIAL C/C ALIMENTOS PROVISIONAIS E DEFINITIVOS movida por CAROLINE STEFANI DA SILVA RAMOS em desfavor do ora Agravante (Proc. nº 0803831-80.2019.8.14.0005).
Em breve histórico, nas razões recursais de id. 2552258, o Agravante se insurge contra o interlocutório recorrido, afirmando que o
quantum
correspondente aos alimentos provisórios fixado pelo Juízo de origem em R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) é excessivo, vez que o recorrente aufere renda mensal de R$ 1.143,94 (mil cento e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos).
Prossegue sustentando, que a recorrida, de forma unilateral, alterou a guarda de fato até então compartilhada da menor J. S. R. A, afastando a criança do convívio do pai e dos avós paternos. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, com posterior julgamento definitivo, para tornar sem efeito a decisão que fixou os alimentos provisórios e a guarda da menor para a Agravada ou, subsidiariamente,
para que se estabeleça a guarda compartilhada entre os genitores
,
sem o pagamento de pensão
. Juntou documentos aos id’s. 2552260 a 2604145.
Após regular distribuição, coube-me a relatoria, consoante registro no sistema, tendo sido proferida Decisão de indeferimento do pedido de concessão do efeito suspensivo em razão da ausência dos pressupostos legais para tanto (id. 2982393).
Regularmente intimada, a Agravada apresentou Contrarrazões ao id. 3285446.
Consta ao id. 3629379 manifestação do Ministério Público de 2º Grau, pronunciando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 15 de dezembro de 2020.

Belém, (PA) 24 de novembro de 2020.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido conforme comprovantes de id. 2604145 - Pág. 2/4.
II. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas, ante a ausência de alegações preliminares, passo à análise sobre o pleito de reforma.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
Insurge-se o Agravante contra a decisão interlocutória que fixou alimentos provisórios no quantitativo de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) e concedeu liminarmente a guarda provisória da menor J. S. R. A em favor de sua genitora.
Adianto não assistir razão ao recorrente.
No que se refere às verbas alimentares, dispõe os arts. 1.694, §1º e 1.695, do Código Civil:
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.
§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento
Portanto, a partir do disposto nos dispositivos supracitados, demonstra-se que o legislador fixou como pressupostos para o dever de prestar alimentos, o vínculo de parentesco entre alimentante e alimentando, a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante.
Para real mensuração dessa possibilidade poderão ser analisados os sinais exteriores de riqueza do alimentante, conforme reconhece o Enunciado n. 573 do CJF/STJ, da VI Jornada de Direito Civil.
A moderna doutrina tem ainda incluído como requisito fundamental para a fixação dos alimentos o elemento da proporcionalidade, utilizando-se como base legal, no que se refere aos alimentos destinados aos filhos, o disposto no art. 1.703 do Código Civil:
Art. 1.703. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.
Pois bem, da detida análise dos autos verifica-se que o
quantum
fixado pelo Juízo de origem a título de alimentos provisórios é compatível com o padrão de vida exteriorizado pelo Agravante.
Embora o recorrente alegue ser empregado na empresa de sua família, auferindo a renda mensal de R$ 1.143,94 (mil cento e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos), observa-se que este exerce a mencionada função remunerada em empresa familiar, de titularidade de seu próprio genitor, ocupando função distinta de um empregado comum.
Por meio das fotos colacionadas aos autos de origem, pode-se verificar que o recorrente mantém padrão de vida elevado, incompatível com a alegação de que o salário que recebe constitui sua única fonte se subsistência. Assim, conforme tem se consolidado em jurisprudência, as fotos publicadas em mídias sociais podem ser utilizadas como parâmetros para se aferir a real possibilidade econômica das partes que pleiteiam minoração/majoração de pensão alimentícia. Neste sentido colaciono:
AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. OBSER­VÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIO­NALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Para fixação de alimentos deve o julgador observar a proporcionalidade entre a necessidade do reclamante e os recursos financeiros da pessoa obrigada, premissa que representa o binômio necessidade-possibilidade, cuja aplicação varia conforme o caso concreto, nos exatos termos do disposto no art. 1.694, § 1º, do Código Civil.
2 - Comprovada a possibilidade do alimentante de arcar com a verba alimentar arbitrada de acordo com o binômio necessidade-possibilidade, especialmente pelo estilo de vida ostentado nas mídias sociais, bem como os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção da sentença é medida que se impõe, mormente em observância à necessidade e bem-estar do alimentando. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-GO - Apelação (CPC): 04455105720178090067, Relator: GILBERTO MARQUES FILHO, Data de Julgamento: 13/04/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/04/2020)
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE PENSÃO ALIMENTÍCIA AJUIZADA PELO MENOR – FIXAÇÃO EM 30% DO SALÁRIO-MÍNIMO ACRESCIDO DE METADE DOS GASTOS COM SAÚDE E EDUCAÇÃO – APELO DO GENITOR - COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS PELO ALIMENTANDO – DESEMPREGO DA GENITORA –
RENDIMENTO DO APELANTE REFUTADO SEM PROVAS – VIDA COMPARTILHADA EM REDE SOCIAL EM PADRÃO DE VIDA SUPERIOR AO ALEGADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE REDUZIDA DE ALIMENTAR
- ARTIGOS 1.696 E 1.694, PARÁGRAFO PRIMEIRO DO CÓDIGO CIVIL - OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE – MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA - ANUÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -DECISÃO UNÂNIME. (Apelação Cível nº 201900721574 nº único0000450-04.2019.8.25.0034 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Roberto Eugenio da Fonseca Porto - Julgado em 07/10/2019) (TJ-SE - AC: 00004500420198250034, Relator: Roberto Eugenio da Fonseca Porto, Data de Julgamento: 07/10/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL)
Ademais, como afirmado pelo próprio recorrente em suas razões recursais, este reside com seus pais, não tendo comprovado nos autos quaisquer despesas com moradia, energia elétrica, alimentação, transporte etc.,
reforçando-se a conclusão de que pode arcar com os alimentos provisórios fixados na origem.
De outro vértice, semelhantemente, deve ser mantido o interlocutório recorrido no que se refere à fixação da guarda provisória da menor J. S. R. A em favor de sua genitora,
necessitando observar no caso concreto o melhor interesse da criança,
regularizando-se, assim, a posse de fato da menor que já vem sendo exercida por sua mãe.
Portanto, tendo em vista a demonstração de que a menor já vem residindo com a mãe, devem ser mantidas as circunstâncias fáticas estabelecidas até a realização do Estudo Psicossocial já requerido pelo Juízo de origem ao id. 15677543, oportunidade em que este terá elementos de prova para subsidiar eventual modificação da espécie de guarda. Neste sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA PROVISÓRIA C/C ADOÇÃO. DEFERIMENTO DA GUARDA PROVISÓRIA. OBSERVÂNCIA AO MELHOR INTERESSE DA MENOR.
1. Na questão relativa a fixação da guarda provisória deve-se observar o bem-estar do menor, conforme dispõe a Carta Magna e o Estatuto da Criança e do Adolescente, que privilegiam o princípio do melhor interesse da criança.
(Precedentes arts. 28 e 33, § 2º do ECA) Apelação cível conhecida e provida. (TJ-GO - Apelação (CPC): 07434548820198090137, Relator: Des(a). GILBERTO MARQUES FILHO, Data de Julgamento: 22/06/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/06/2020
)
Deste modo, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos do interlocutório objurgado, vez que pautado na legislação e jurisprudência vigentes, deve ser mantido o
decisum
de primeiro grau em sua integralidade.
PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E DESPROVER
O PRESENTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, MANTENDO
IN TOTUM
O DECISUM DE 1º GRAU, REFORÇANDO-SE A CONCLUSÃO DE QUE O PATERNO PODE ARCAR COM OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS NA ORIGEM. ASSIM COMO DEVE SER MANTIDO PARA O MOMENTO À FIXAÇÃO DA GUARDA PROVISÓRIA DA MENOR J. S. R. A EM FAVOR DE SUA GENITORA, NECESSITANDO-SE OBSERVAR NO CASO CONCRETO O MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA, REGULARIZANDO-SE, ASSIM, A POSSE DE FATO DA MENOR JÁ EXERCIDA POR SUA MÃE, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 15 de dezembro de 2020.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2020